Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e resolveu processo de execução fiscal, sem apreciação do mérito, devido à ausência de regularização do polo passivo. O exequente foi intimado a emendar a inicial para indicar representante legal do espólio, mas permaneceu inerte quanto à qualificação de todos os herdeiros e identificação do administrador provisório, inviabilizando o aperfeiçoamento do ato processual de citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a indicação incompleta de herdeiros e a ausência de identificação do administrador provisório ou inventariante impedem o regular prosseguimento da execução fiscal ajuizado contra espólio; e (ii) se a extinção do processo, sem apreciação do mérito, foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação em apreço já é dotado de efeito suspensivo, em decorrência de expressa previsão legal, porque não se amolda a qualquer das excepcionais situações previstas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, em que a sentença produz efeitos imediatamente após a publicação. 3.1. Ante a ausência de necessidade e utilidade em relação ao pleito de atribuição de efeito suspensivo o recurso, mostra-se inviabilizado o conhecimento da apelação cível quanto a este aspecto.
4. O espólio, enquanto massa patrimonial desprovida de personalidade jurídica, deve ser representado em juízo pelo inventariante ou, na ausência deste, por administrador provisório nos termos do art. 75, VII, c/c 613 e 614 do CPC e art. 1.797 do CC.
5. Compete ao exequente, como parte interessada, a responsabilidade de identificar o representante do espólio para citação válida, sendo legítima a exigência de emenda da inicial para cumprimento desta formalidade.
6. A inércia do exequente em atender à determinação judicial de emenda da inicial, mesmo após prazos concedidos, inviabiliza a formação válida da relação processual e autoriza a resolução do processo, conforme art. 485, I, c/c art. 321 do CPC.
7. A pretensão de citação do polo passivo com base no endereço do devedor falecido, sem comprovação de que ali residam herdeiros ou administradores do espólio, é insuficiente para suprir a ausência de regularização do polo passivo.
8. A Súmula 392 do STJ não se aplica ao caso, pois a controvérsia reside na ausência de identificação de representante legal do espólio e não em alteração de polo passivo da execução fiscal ou de modificação de certidão de dívida ativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante ou, na ausência deste, por administrador provisório, a quem cabe responder ativa e passivamente pelas obrigações da herança.
2. Compete ao exequente, na execução fiscal, identificar e indicar o representante legal do espólio para fins de citação, sob pena de extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da relação processual.
3. A inércia em atender à determinação de emenda da inicial inviabiliza o prosseguimento da ação, justificando o indeferimento da petição inicial e a resolução do processo sem apreciação de mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII; 321; 485, I; CC, art. 1.797; LEF, arts. 4o, III, e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1041445/ES; TJDFT, Acórdãos nos 1923168 e 1362825.